Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. VALOR EXORBITANTE. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSABILIDADE. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
1. Nos termos do artigo 1.018, caput, § 2o, do CPC, tratando-se de autos eletrônicos, a comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição de agravo de instrumento é faculdade da parte, devendo, contudo, o Juízo a quo observar a concessão de liminar ao recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada, não podendo dar continuidade ao feito principal.
2. Em que pese não existir critérios objetivos para fixação dos honorários periciais, a jurisprudência vem entendendo que a remuneração do expert deve ser compatível com a complexidade da pericia e com o tempo a ser gasto pelo profissional, sem se desviar da expressão pecuniária do direito posto em litígio, importância da causa e condições financeiras da parte que arcará com o seu custo.
3. No caso, a perícia tem por objeto a aferição da existência e exposição do Autor a agentes insalubres no exercício das suas atribuições profissionais na Unidade de Internação de Planaltina, trabalho pericial que apesar do grau de responsabilidade que o envolve, não apresenta complexidade de tal monta a ponto de ensejar uma remuneração em patamar superior ao próprio valor da causa, como ocorre na hipótese, sob pena de se desviar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido. Sentença cassada.